Tribunal: CARF
Processo: 11065.722692/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722692/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CORES TRANSPORTES E MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-076.332,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer integralmente a
área de pastagens (586 ha), alterando o imposto suplementar exigido de R$ 255.722,47 para R$
39.341,92.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 10107/00001/2014, de fls. 03/07, emitida em
28/07/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 538.551,51, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722692/2014-16
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722692/2014-16

proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Cores”, (NIRF 1.194.944-9), com área total declarada de 866,9
ha, localizado no município de Portão - RS.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010, incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 10107/00001/2014, de fls. 15/17,
entregue em 14/04/2014 (fls. 379/380), para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea; notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área plantada no período de
01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
Foram apresentados os documentos de fls. 18/248.
Procedendo à análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal resolveu glosar, integralmente, a área
de produtos vegetais (150,0 ha) e de pastagens (586,9 ha); além de glosar o Valor das
Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas, de R$ 1.250.000,00,
com o conseqüente aumento da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de
utilização, disto resultando o imposto suplementar de R$ 255.722,47, conforme
Demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 26/08/2014 (fls. 251 e 374), o contribuinte ingressou,
por meio de seu procurador (fls. 317), em 01/09/2014 (fls. 253), com a impugnação de
fls. 253/258, instruída com os documentos de fls. 259/372, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- faz um relato da ação fiscal;
- ressalta que o Auditor desconsiderou 736,9 ha de pastagem e plantação por entender
que o proprietário da sociedade empresária deveria ter elaborado contrato para ele
mesmo para utilizar suas próprias terras e, em ato contínuo, elevou a alíquota de
incidência do imposto de 0,15% para 4,70%;
- afirma que o Sr. Pedro Antônio Kras Borges é Sócio Administrador da sociedade
empresária autuada, motivo pelo qual já se entende que não necessita a apresentação de
qualquer contrato de arrendamento para a criação de gado próprio nas terras da referida
sociedade;
- a sociedade empresária autuada, que detém a maioria das terras, é uma empresa
familiar, sendo o Sócio Administrador detentor de 4% do Capital Social, e qualquer
atividade desenvolvida nessas terras tem a ciência e consentimento tácito dos demais
sócios, sanando, portanto, qualquer vício suscitado pelo Auditor;
- a Cláusula 8a do Contrato Social diz que a Sociedade é administrada pelo Sócio Sr.
Pedro Antônio Kras Borges, com poderes e atribuições de administrador, autorizando o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização de outro sócio;
- ressalta que no Cadastro do imóvel no INCRA constam as matrículas dos imóveis que
fazem parte do imóvel autuado, dentre eles está o imóvel de matrícula no 27.567, com
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722692/2014-16

data de registro em 12/04/1984, com área de 660.374 m2, situado em Capão do Padre
em Santa Rita, pertencente ao Sócio Administrador Sr. Pedro Antônio Kras Borges,
fazendo parte do NIRF 1.194.944-9;
- entende como argumento importante o fato de que todas as escrituras dos imóveis que
compõem o imóvel autuado teriam como representante do contribuinte o Sr. Pedro
Antônio Kras Borges;
- ressalta que a área de posse que consta no cadastro do INCRA, de 7,0 ha, também
pertence ao Sr. Pedro Antônio Kras Borges;
- é incontroverso que o impugnante tem milhares de cabeças de gado e que está inscrito
como produtor rural no Estado do Rio Grande do Sul, em três endereços, sendo um
deles o aqui tributado;
- o Auditor afirma que há Inscrição de Produtor Rural do Sócio Administrador,
entretanto, desconsidera todos os documentos juntados comprovando a criação e
movimentação de gado no imóvel, em virtude das notas fiscais não estarem em nome do
contribuinte, mas sim em nome de seu Sócio Administrador;
- faz citação dos arts. 23 e 24 da IN/SRF no 256/2002 para fundamentar seus
argumentos de que ainda que o gado que pasta nas áreas compreendidas na Fazenda
Cores não seja, necessariamente, da sociedade empresária impugnante, tal fato não
afasta a utilização e serventia das terras como pastagem para fins tributários, pois a lei
não especifica que o animal deve ser do dono da terra, mas sim que está sendo utilizada
em prol da atividade rural;
- no que tange à área declarada de plantio, ainda que a cultura praticada fosse
temporária, a mesma tem o condão de aproveitamento das terras, motivo pelo qual
repisa a majoração do imposto;
- em que pese a plantação comprovada pertencer ao Sócio Administrador do
impugnante, a área declarada é completamente aproveitada e a DITR é perfeitamente
válida;
- todas as notas fiscais emitidas informam que o endereço de entrada e saída de gado é
o endereço do imóvel notificado, ou seja, Estrada do Socorro s/n, no município de
Portão;
- entende como descabida a forma de avaliação da área produtiva do imóvel, pois a
documentação acostada indica a existência de mais de 1.200 cabeças de gado, sendo o
imóvel utilizado, também, em 2010, para a plantação de sementes;
- resta claro que houve o aproveitamento da área com pastagem e a prática de cultura
temporária no período da tributação, descabendo, portanto, a cobrança suplementar de
tributo;
- por fim, requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao anobase do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722692/2014-16

Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2009, suficiente para restabelecer integralmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2010, observada a legislação de regência.
Cientificado o sujeito passivo em 25/08/2017 (fl. 394), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 22/09/2017 (fls. 395 e ss), alegando, em síntese, que a área de produtos
vegetais, na verdade, sempre foi utilizada com área de pastagem nativa ou melhorada, com
trânsito livre de efetivo pecuário sobre a mesma, e que a propriedade nunca teve uma área
isolada de 150 ha sob restrição do pastejo bovino, logo a área efetivamente servida de pastagem
no imóvel foi de 736 ha.
Em 28/12/2017, anexa os seguintes documentos: 1) planta de uso e ocupação do
imóvel rural no ano base 2009; 2) carta de imagem do imóvel rural no ano base 2009; 3) Cópia
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel Fazenda Cores e 4) Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) – CREA/RS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo .
Do conhecimento
Em sede de recurso, o contribuinte alega que, na verdade, a área de produtos
vegetais sempre foi utilizada com área de pastagem nativa ou melhorada, com trânsito livre de
efetivo pecuário sobre a mesma, e que a propriedade nunca teve uma área isolada de 150 ha sob
restrição do pastejo bovino, logo a área efetivamente servida de pastagem no imóvel foi de 736
ha.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa de que a área de
pastagens era de 736 ha não foi apresentada em sua impugnação, logo a decisão de piso apenas
restabeleceu a área de pastagens declarada pelo próprio contribuinte em sua DITR/2010, qual
seja: 586,9ha.
Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.829 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722692/2014-16

Esse entendimento já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 433
DF CARF MF
Original